Tribunal: TJES
Processo: 5023016-55.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023016-55.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: DONA GAVETA LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. CHARGEBACKS INJUSTIFICADOS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO FORNECEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou a parte ré a indenizar a autora por retenção indevida de valores relacionados a compras canceladas por chargebacks. A parte autora, atuante no comércio eletrônico, demonstrou a entrega dos produtos e o não repasse dos valores. O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos autorais, reconhecendo a responsabilidade da ré e condenando-a a restituir o valor de R$ 16.778,05.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da ré pelos chargebacks realizados após a entrega dos produtos e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando a hipossuficiência da parte autora. Debate-se, ainda, a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devido ao indeferimento da produção de prova testemunhal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O pedido de nulidade da sentença não merece acolhimento, pois o juízo "a quo" oportunizou à ré a produção da prova testemunhal, que não foi realizada por ausência da testemunha, sendo a ré responsável por diligenciar na localização. Ademais, a prova testemunhal era irrelevante, pois o cerne da controvérsia era documental e técnico. Quanto ao mérito, restou demonstrada a hipossuficiência da autora, aplicando-se o CDC, sendo a ré responsável pelo ônus de provar a inexistência de defeito no serviço prestado, o que não foi feito. A parte autora, por outro lado, comprovou a regularidade das transações e a entrega dos produtos, configurando a retenção indevida dos valores pela ré.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso, diante da hipossuficiência da parte autora, conforme a Teoria Finalista Mitigada. 2. O fornecedor de serviços tem o ônus de provar que o defeito inexistiu, conforme o artigo 14, § 3º, inciso I, do CDC. 3. Chargebacks não justificam a retenção de valores devidos quando a entrega dos produtos foi comprovada."

___________

Dispositivo citado relevante
: Art. 14, § 3º, I, do CDC.

Jurisprudência citada relevante
: TJCE; AC 0161495-52.2016.8.06.0001; Fortaleza; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Francisco Bezerra Cavalcante; DJCE 26/09/2024; Pág. 90.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5023016-55.2022.8.08.0024

RECORRENTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDA: DONA GAVETA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA BERNARDI GONCALVES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. CHARGEBACKS INJUSTIFICADOS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO FORNECEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou a parte ré a indenizar a autora por retenção indevida de valores relacionados a compras canceladas por chargebacks. A parte autora, atuante no comércio eletrônico, demonstrou a entrega dos produtos e o não repasse dos valores. O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos autorais, reconhecendo a responsabilidade da ré e condenando-a a restituir o valor de R$ 16.778,05.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da ré pelos chargebacks realizados após a entrega dos produtos e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando a hipossuficiência da parte autora. Debate-se, ainda, a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devido ao indeferimento da produção de prova testemunhal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O pedido de nulidade da sentença não merece acolhimento, pois o juízo "a quo" oportunizou à ré a produção da prova testemunhal, que não foi realizada por ausência da testemunha, sendo a ré responsável por diligenciar na localização. Ademais, a prova testemunhal era irrelevante, pois o cerne da controvérsia era documental e técnico. Quanto ao mérito, restou demonstrada a hipossuficiência da autora, aplicando-se o CDC, sendo a ré responsável pelo ônus de provar a inexistência de defeito no serviço prestado, o que não foi feito. A parte autora, por outro lado, comprovou a regularidade das transações e a entrega dos produtos, configurando a retenção indevida dos valores pela ré.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso, diante da hipossuficiência da parte autora, conforme a Teoria Finalista Mitigada. 2. O fornecedor de serviços tem o ônus de provar que o defeito inexistiu, conforme o artigo 14, § 3º, inciso I, do CDC. 3. Chargebacks não justificam a retenção de valores devidos quando a entrega dos produtos foi comprovada."

___________

Dispositivo citado relevante
: Art. 14, § 3º, I, do CDC.

Jurisprudência citada relevante
: TJCE; AC 0161495-52.2016.8.06.0001; Fortaleza; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Francisco Bezerra Cavalcante; DJCE 26/09/2024; Pág. 90.

RELATÓRIO

Trata-se de uma ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, movida por um estabelecimento comercial contra uma empresa de serviços de captura e transmissão de transações com cartões de crédito e débito. A parte autora, atuante no ramo de e-commerce, alega ter sofrido prejuízos devido a
chargebacks irregulares
, sendo um deles no valor de R$ 8.887,70, relacionados a uma cliente que utilizou diferentes nomes em plataformas. Apesar das entregas terem sido realizadas, os chargebacks persistiram. A empresa ré afirmou que seus serviços não são 100% seguros e recomendou a contratação de um seguro adicional.

A parte autora tentou resolver o problema administrativamente, sem sucesso, e solicitou a restituição dos valores retidos indevidamente. Em 2022, ocorreram outros chargebacks irregulares, resultando em um
prejuízo total de R$ 16.778,05
. A ré alegou que sua responsabilidade é limitada, já que apenas oferece um meio de pagamento e as transações foram contestadas pelos titulares dos cartões, sendo que a responsabilidade de implantar medidas de segurança seria do comerciante.

O juiz considerou parcialmente procedente a ação, condenando a ré a indenizar a autora pelos danos materiais, com correção monetária e juros, totalizando R$ 16.778,05. A liminar foi indeferida e a demanda foi resolvida com base no artigo 487, I do CPC/2015.

A parte ré inconformada com a decisão do juízo “a quo”, interpôs recurso inominado objetivando a reforma da sentença para rejeitar os pedidos contidos na exordial, uma vez que teria agido em conformidade com o direito. Caso não seja esse entendimento do juízo, que seja anulada a sentença por ofensa ao contraditório e ampla defesa, ante o indeferimento da produção de prova testemunhal.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95 e o recebo apenas no seu efeito devolutivo.

Inicialmente, a
preliminar de nulidade da sentença
em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal pela parte ré (recorrente) não merece acolhimento. O artigo 371 do Código de Processo Civil consagra o princípio do livre convencimento motivado, assegurando ao magistrado a liberdade de apreciação das provas dos autos, desde que devidamente fundamentada. No caso em questão, o juízo "a quo" oportunizou à parte ré a produção da prova testemunhal, permitindo inclusive a intimação da testemunha por oficial de justiça, conforme requerido.

Entretanto, o ato não se concretizou pela simples razão de que a testemunha arrolada não foi encontrada. Diante disso, o juízo intimou a parte ré para indicar novo endereço da testemunha, e, ao invés de diligenciar por meios próprios, a ré solicitou que o juiz realizasse busca no sistema "Sisbajud" para localizar o endereço. Tal pedido foi corretamente indeferido, uma vez que compete à parte interessada realizar as diligências necessárias para a produção da prova. Para que o pedido fosse deferido, caberia à parte ré demonstrar que esgotou todos os meios ao seu alcance, como consultas em bases de dados de empresas privadas, como Serasa e SPC, especialmente considerando que se trata de uma empresa de grande porte, com plenas condições de localizar sua testemunha por outros meios.

Ademais, é de se observar que a prova testemunhal era desnecessária ao deslinde da controvérsia, uma vez que o ponto central da demanda diz respeito à legalidade dos bloqueios e se a parte ré prestou ou não os devidos esclarecimentos acerca dos chargebacks. Trata-se de questão eminentemente documental e técnica, sendo prescindível a oitiva de testemunhas para sua resolução. Nesse contexto, o magistrado primevo, utilizando-se de seu poder instrutório, entendeu que as provas documentais constantes nos autos eram suficientes para formar seu convencimento, sendo descabida a alegação de cerceamento de defesa.

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença, uma vez que o juízo oportunizou a produção de provas à parte ré, que, contudo, não diligenciou de maneira adequada, e a prova pretendida era irrelevante para a solução do litígio, em conformidade com o artigo 370 do CPC, que autoriza o juiz a indeferir provas consideradas inúteis ou desnecessárias ao julgamento da causa.

Ultrapassada essa questão preliminar, passo à análise das razões meritórias do recurso inominado.

Muito embora a parte ré (recorrente) tenha alegado que a relação jurídica entre as partes não pode ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), este juízo entende que restou demonstrada a hipossuficiência da parte autora, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao adotar a Teoria Finalista Mitigada. Essa teoria permite a aplicação do CDC em situações em que, embora a parte seja empresária, apresenta-se em uma posição de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor de serviços, como ocorre no presente caso.

Nos termos do artigo 14, § 3º, inciso I, do CDC, incumbe ao fornecedor de serviços provar que o defeito inexistiu na prestação dos serviços. Esse ônus probatório não foi cumprido pela parte ré, que se limitou a alegar a ocorrência de chargebacks como justificativa para não repassar os valores referentes às compras realizadas, que totalizam R$ 16.778,05. A ré não apresentou qualquer prova documental que corroborasse a inexistência de defeito ou que os chargebacks foram realizados de maneira adequada, restringindo-se a afirmações genéricas e insuficientes.

Por outro lado, a parte autora se desincumbiu de seu ônus probatório de forma satisfatória, apresentando nos autos, conforme ID 9387233, os comprovantes das notas fiscais emitidas e os respectivos rastreamentos de entrega dos produtos no site dos Correios, demonstrando que as mercadorias foram entregues aos destinatários. Esse conjunto de provas confirma que as transações ocorreram regularmente e que o não repasse dos valores pela ré foi indevido.

É importante ressaltar que o caput do artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Nesse contexto, os fatos narrados nos autos caracterizam uma hipótese de risco do empreendimento, inerente à atividade comercial desenvolvida pela parte ré, que não pode ser repassado à parte autora mediante cláusulas contratuais de exclusão de responsabilidade, típicas de contratos de adesão. Tais cláusulas são vedadas pelo CDC, pois colocam o consumidor em desvantagem excessiva, desequilibrando a relação jurídica.

Dessa forma, é evidente que a responsabilidade pela reparação dos danos causados à parte autora recai sobre a parte ré, e o juízo de primeira instância agiu com acerto ao acolher os pedidos autorais, reconhecendo a ilicitude da retenção dos valores e condenando a ré à sua restituição.

Neste sentido, importante destacar o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM PARTE DOS ARGUMENTOS CONTIDOS EM APELAÇÃO.
COMPRA POR MEIO DE SITE VIA CARTÃO DE CRÉDITO. REPASSE DE VALOR NÃO REALIZADO À VENDEDORA. TRANSAÇÃO AUTORIZADA E POSTERIORMENTE CONTESTADA PELO TITULAR DO CARTÃO. CHARGEBACK. SUPOSTA FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. RISCO INERENTE AO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MEROS ABORRECIMENTOS. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTA PELA AUTORA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA INALTERADA. I. CASO EM EXAME. 1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais em que a parte autora alega ter realizado três vendas com pagamento via cartão de crédito, que foram posteriormente canceladas em razão de fraude. A autora requer a devolução dos valores e indenização por danos morais. O juízo de primeira instância determinou a devolução dos valores pagos, mas indeferiu o pedido de danos morais. A parte ré interpôs recurso de apelação, buscando reformar integralmente a sentença, e a parte autora apresentou recurso adesivo, com o fim de fixar indenização por danos morais. II. Questão em discussão2. O cerne da presente impugnação restringe-se à aferição da responsabilidade da ré pelo prejuízo decorrente de operação cujo processamento foi, em um primeiro momento, autorizado, e posteriormente cancelado, em razão de suposta fraude perpetrada por terceiros, se há possibilidade de recusa da ré em repassar o valor da venda à autora e se há responsabilidade por danos morais em razão dos supostos danos psicológicos sofridos. III. Razões de decidir3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso em virtude da vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da autora em relação à ré, conforme a teoria finalista mitigada. A decisão de primeiro grau, que aplicou o CDC e determinou a inversão do ônus da prova, está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e não foi impugnada pela demandada em momento oportuno. 4. A alegação de ilegitimidade passiva é considerada inovação recursal, pois não foi suscitada na defesa inicial. O réu não pode inovar em sua apelação com argumentos não apresentados na peça de defesa. Ademais, é evidente a sua legitimidade, pois aplicando-se o CDC ao caso, todos os participantes da cadeia de consumo são responsáveis pelos danos alegados. 5.
A ré é responsável pelo repasse dos valores da venda, pois a operação foi autorizada e os produtos foram entregues. A responsabilidade por fraudes e chargebacks é atribuída às instituições financeiras que operam o sistema de pagamentos, e não ao estabelecimento comercial. Caberia à empresa ré demonstrar que a autora agiu com dolo ou culpa ou, ainda, no intuito de fraudar a relação negocial, o que não restou comprovado no contexto dos autos, uma vez que a demandada não juntou qualquer documento hábil
. 6. Não se configura a existência de dano moral, uma vez que a parte requerente não demonstra a existência de qualquer circunstância que tenha agredido a honra, a imagem, a integridade física ou qualquer outro direito da personalidade a que o ordenamento jurídico vigente confira proteção emergente e que seja capaz de tornar o referido acontecimento superior ao mero aborrecimento, portanto, não gerando qualquer direito a indenização. lV. Dispositivo e tese7. Recurso da parte ré parcialmente conhecido e desprovido. Apelação adesiva da autora conhecida e desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento: A operadora de cartão de crédito é responsável pelo repasse dos valores das vendas autorizadas por ela e não pode se eximir de sua obrigação alegando fraude posterior. (TJCE; AC 0161495-52.2016.8.06.0001; Fortaleza; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Francisco Bezerra Cavalcante; DJCE 26/09/2024; Pág. 90). (Grifo nosso).

Sendo assim, saliento que as razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

I
STO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)